Tribunal: TJSP
Processo: 2237183-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Penhora – Incidência sobre valor depositado em conta corrente – Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória - Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 afastada – Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar – Decisão Mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2237183-26.2019.8.26.0000,
da
Comarca
de
Guarulhos, em que é agravante VERONICA DA CUNHA SOALHEIRO, é
agravado ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente) e DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36076
AGRV. No 2237183-26.2019.8.26.0000
FORO: GUARULHOS
AGTE.: VERONICA DA CUNHA SOALHEIRO
AGDO.: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE KENNEDY
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Penhora
Incidência sobre valor depositado em conta corrente

Cabimento, tendo em vista sua natureza circulatória -
Impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 afastada
Dinheiro à disposição do devedor desprovido de função de
segurança alimentícia ou de previdência pessoal e familiar
Decisão Mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
da r. decisão de fls. 74/75, proferida em execução de título extrajudicial,
que rejeitou a impugnação da executada, mantendo o bloqueio efetivado.
Sustenta a agravante que as verbas bloqueadas são
impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do CPC; que sua única fonte de renda
advém de seu salário; que sua conta se destina ao recebimento de salário e
que utiliza referida conta para pagamento de contas e compras, o que não
retira seu caráter salarial.
Recurso
tempestivo,
processado
com
o
efeito
suspensivo.
É o relatório.
Com efeito, em relação à impenhorabilidade suscitada,
verifica-se que o bloqueio judicial efetuado em 26.08.2019 (fls. 65/67)
recaiu sobre a conta corrente mantida pela agravante junto ao Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Bradesco, agência 1164, conta corrente 21944-7 (fls. 71/73), penhorando-
se R$2.112,53.
Na concepção legal, “salário”, benefício previdenciário
ou qualquer verba de natureza salarial, representam a quantia devida e
paga diretamente pelo empregador, ou órgão previdenciário, a seu titular
por causa de contraprestação do serviço prestado, ou contribuição
recolhida, pelo último ao primeiro.
Dessa forma, a impenhorabilidade prevista no artigo
833, inciso IV, do CPC alcança o valor retro na passagem das mãos do
pagador,
seu
cliente/contratante,
para
a
titularidade
do
funcionário/beneficiário/contratado. A lei veda a expropriação direta, antes
da entrega da remuneração a seu titular, para impedir que permaneça à
míngua sem condição mínima de subsistência.
Depois
de
transferida,
revela-se
como
dinheiro,
perdendo a natureza jurídica inicial, a quantia em poder do seu titular, para
a subsistência, aplicações e adimplemento de quaisquer obrigações,
sobretudo quando depositada em conta bancária, ainda que pelo próprio
cliente, pois “conta corrente bancária” constitui “o contrato em virtude do
qual o Banco se obriga a receber os valores que lhe são remetidos pelo
correntista ou por terceiros, bem como a cumprir as ordens de pagamento
do cliente até o limite de dinheiro nela depositado ou do crédito que se haja
estipulado ”.
Simples numerário, moeda, suscetível de apropriação
compulsória para satisfazer dívida objeto de execução pelo disposto no art.
825 c. c. o art. 835, I ambos do CPC, sendo este, pois, o caso dos autos.
De resto, a quantia encontrada em conta e penhorada,
por óbvio, revelava-se saldo disponível e, assim, sujeita à constrição, como
já afirmado pelo direito pretoriano:
“Processual Civil - Mandado de segurança - Execução -
Penhora - Conta-corrente - Cabimento - Vencimentos -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Caráter alimentar - Perda. Processo CiviL Mandado de
segurança. Cabimento. Ato judicial Execução. Penhora.
Conta-corrente. Vencimentos. Caráter alimentar Perda.
- Como, a rigor, não se admite a ação mandamental
como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido
o prazo para insurgir-se pela via adequada, não há
como conhecer do presente recurso, dada a ofensa à
Súmula n. 267 do STE - Ainda que a regra comporte
temperamento,
permanece
a
vedação
se
não
demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou
desvio de poder do ato judicial, como ocorre na
espécie. - Em princípio é inadmissível a penhora
de valores depositados em conta- corrente destinada ao recebimento de salário ou
aposentadoria por parte do devedor. Entretanto,
tendo
o
valor
entrado
na
esfera
de
disponibilidade do recorrente sem que tenha sido
consumido integralmente para o suprimento de
necessidades
básicas,
vindo
a
compor
uma
reserva de capital, a verba perde seu caráter
alimentar,
tornando-se
penhorável.
Recurso
ordinário em mandado de segurança a que se nega
provimento.” RMS n. 25.397 - DF. Relatora Ministra
Nancy Andrighi. Terceira Turma. Unânime. Data do
julgamento: 14.10.2008. Boletim de Jurisprudência
19/2008 pág. 61.” Grifos nossos
“Prestação de serviços advocatícios - Ação de obrigação
de fazer com pleitos cumulados de restituição de
valores e de indenização por danos morais e materiais
Fase de cumprimento de sentença - Decisão que
manteve a penhora 'on line' sobre os valores
depositados em conta corrente de titularidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
agravante/executado
Manutenção
Necessidade
-
Alegação de que a importância localizada é proveniente
de sua atividade como advogado - Inconsistência Falta
de prova no sentido de que a conta serve para
recebimento de seus honorários Montante, ademais,
que restou bloqueado em contas correntes e que não
foi utilizado para suprir necessidades básicas Quantia
disponível e penhorável. Recurso do executado desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2000878-03.2014.8.26.0000;
Relator
(a):
Marcos
Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 1a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/02/2014; Data de Registro:
20/02/2014)
Desta forma, à falta de caracterização da hipótese
referida no art. 833, IV do CPC, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada tal como foi lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator